Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COMPENSAÇÃO DE DIAS DE PARALISAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. REGIME DE TRANSIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional, aplicável em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio.
3. Como forma de compatibilização do interesse público e da proteção à boa-fé a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB impôs a adoção de regime de transição e de medidas de compensação quando um ato ou uma orientação violar a segurança jurídica e a legítima expectativa dos administrados
4. A exigência de compensação referentes a períodos muito pretéritos viola a boa-fé, pois representa mudança de entendimento da administração, que, até então, se manteve omissa quanto à forma de compensação dos dias de assembleia e paralisações.
5. A compensação dos 24 dias de paralisação e de assembleia em até 4 meses, cumulada com a compensação dos 56 dias de greve, pode levar a jornadas de trabalho exaustivas e prejudicar a compensação relativa à greve, fruto de negociação entre o Distrito Federal e o sindicato da categoria. A decisão que suspendeu os efeitos do Memorando até o julgamento final da ação de conhecimento deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.